Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-30.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005453-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LEONARDO GIONGO - CPF: 616.693.001-10 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DURINE GIONGO - CPF: 126.623.219-20 (APELADO), CAMILA GIONGO - CPF: 798.925.151-53 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONTRATUAL AGRÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REDUÇÃO DE GARANTIA REAL SOBRE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL – EXCESSO DE GARANTIA EVIDENCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS FORTE NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de redução de garantia hipotecária e penhor sobre bens móveis gravados em operações de crédito rural renegociadas e amortizadas, com a alegação do excesso de garantia.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar a possibilidade de redução proporcional das garantias com o objetivo de adequar às amortizações do saldo devedor, no intuito de evitar excessos e manter o equilíbrio contratual; (ii) fixar honorários por equidade nas causas cujo valor não é elevado.

III. Razões de decidir

3. A manutenção de garantias desproporcionais ao saldo devedor viola princípios fundamentais do Direito Contratual, como a função social do contrato e a vedação do enriquecimento sem causa.

4. Se o credor bancário não questiona o laudo particular que avaliou o imóvel hipotecado como suficiente para garantir o saldo remanescente, é possível revisar o contrato e liberar as garantias excedentes (artigo 59, inciso II, da Lei 11.775/2008).

5. Até que o STJ julgue o Tema 1046, em consonância com a parcela dominante da jurisprudência, o critério da equidade também deve ser aplicado quando o valor da causa é elevado, o que não é o caso destes autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1. Na hipótese de o valor dos bens constituídos em garantia ser superior ao valor atualizado da dívida, o credor bancário deverá aferir a suficiência de garantia em relação ao saldo vincendo e liberar o excesso. 2. Se a causa não possui valor elevado, e os honorários advocatícios arbitrados levaram em conta a dignidade da advocacia e foi compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, não há motivo para alterar o critério de fixação por equidade”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 52; Lei 11.775/2008, art. 59, inc. II; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, Remessa Necessária 50026865420174047203 SC 5002686-54.2017.4.04.720

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005453-30.2024.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Redução de Garantia Hipotecária ajuizada por
Leonardo Giongo e Outros
.

O Juiz sentenciante validou o laudo de avaliação juntado pelos Apelados e reconheceu o excesso de garantia. Considerou suficiente o imóvel hipotecado, estimado em R$ 120.934.241,77 (cento e vinte milhões, novecentos e trinta e quatro mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), para afiançar a quitação do débito atualizado no montante de R$ 2.078.883,65 (dois milhões e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Fundamentou que o caso permite a revisão contratual, pois a parte da garantia mantida será suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação pendente.

Ao final, excluiu as garantias hipotecária e por alienação fiduciária dos bens móveis indicados na petição inicial, bem como compeliu o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante sustenta que o CDC não é aplicável ao caso, pois a relação contratual decorrente de financiamento de crédito rural é regida pelas normas do Sistema Financeiro Nacional, regulamentada pelo BACEN e pelo Conselho Monetário Nacional, e pela Lei nº 13.986/2020.

Aduziu que, pelo princípio da autonomia de vontade das partes (art. 421, CC), o contrato deve ser mantido inalterado, sobretudo porque foi pactuado de acordo com a legislação pertinente.

Quanto às garantias (art. 1.419 e 1.4763, CC), afirmou que se trata de segurança no cumprimento da obrigação pendente e que os bens móveis e imóveis ofertados pelos Apelados foram aceitos em absoluto respeito aos comandos legais.

Afirmou que o fato de a dívida atualizada ser menor que a garantia não é causa suficiente para sua retirada, uma vez não comprovado o desequilíbrio ou abuso contratual alegado na inicial. Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença.

Na remota hipótese de o ato sentencial ser mantido, o Apelante pediu para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 251933194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Leonardo Giongo, Duriné Giongo e Camila Giongo ajuizaram a Ação de Redução de Garantia Hipotecária e Penhor em face do Banco do Brasil S.A. sob a alegação de que são produtores rurais e, ao longo de décadas, firmaram várias operações de crédito para subsidiar a atividade produtiva, que foram garantidas com as mais variadas hipóteses previstas no ordenamento jurídico, tais como: penhor agrícola, hipoteca, alienação fiduciária etc.

Prosseguiram na narrativa aduzindo que, em 2010, não conseguiram adimplir os contratos vigentes e isso motivou o Banco do Brasil S.A. a propor ações judiciais vindicando a satisfação dos débitos.

Alegaram que, em 2011, foi celebrada repactuação, cujo somatório das dívidas alcançava a cifra de R$ 38.726.687,88 (trinta e oito milhões, setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), tendo sido firmado o compromisso de pagamentos anuais de 2018 até 2027.

Sustentaram que o acordo judicial deu causa à celebração de 14 (quatorze) operações no sistema interno do Banco, cuja dívida atualizada em 27/06/2023 era equivalente à quantia de R$ 6.407.466,80 (seis milhões quatrocentos e sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), sendo esse valor tirado do extrato bancário emitido pelo próprio Banco Apelante.

Afirmaram que, apesar de quitada 85% da dívida em 2023, foram mantidas todas as hipotecas e alienações fiduciárias nas 14 (quatorze) operações vigentes.

Citaram que, em uma das repactuações, o imóvel hipotecado - matrícula nº 4.537 do CRI de Pedra Preta - está avaliado em R$ 120.934.241,77 (cento e vinte milhões, novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), o que corresponde a garantia de 2.000% da dívida remanescente.

Para os produtores rurais, está configurado o excesso de garantia.

Continuaram no arrazoado inicial explicitando que estiveram na sede do Banco Apelante, pediram para fossem mantidas apenas as garantias hipotecárias e as penhoras dos bens imóveis, procedida à baixa dos gravames que pendem sobre os bens móveis, como: caminhões, veículos e aeronave. Todavia, o Apelante optou o Banco optou pelo silêncio.

Para ilustrar as operações que estão garantidas por hipoteca (avião) e alienação fiduciária de bens móveis, os Apelados apresentaram a seguinte tabela:

Diante da postura omissiva do Banco, os Apelados pediram o reconhecimento do excesso de garantia, a fim de que fosse revisada e adequada à satisfação da dívida remanescente, conforme autoriza o artigo 59, inciso II, da Lei nº 11.775/2008, em sintonia com os princípios da função social do contrato, da proporcionalidade e razoabilidade, que são aplicados às operações de financiamento agrário.

Ao final, pediram a baixa dos gravames que pedem sobre os bens móveis relacionados na inicial, pois a hipoteca que pesa sobre o imóvel de matrícula nº 4.537, do CRI de Pedra Preta, é capaz de garantir a satisfação da dívida remanescente.

O pedido inicial foi instruído com os seguintes documentos:

(i) A Escritura Pública de Confissão de Dívida atinente à dívida atualizada em 02/12/2019 no montante de R$ 25.794.133,31 (vinte e cinco milhões, setecentos e noventa e quatro mil cento e trinta e três reais e trinta e um centavos), que abrangeu 09 (nove) operações de crédito rural. Como garantia, foi hipotecada uma parte de terras da Fazenda Morrinhos, de matrícula 18.629 do CRI de Mineiros/GO;

(ii) 10 (dez) acordos judiciais celebrados em Ações de Execução que tramitavam no foro da Comarca de Rondonópolis;

(iii) Extratos das amortizações feitas entre 2006 até 2023;

(iv) Relação dos veículos gravados com alienação fiduciária em favor do Banco Apelante;

(v) Consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro – RAB sobre a hipoteca pendente na aeronave de propriedade dos Apelados, e;

(vi) Laudo de Avaliação, realizado em 19/01/2024 a pedido dos Apelados, sobre o imóvel matriculado sob o nº 4.537 do CRI de Pedra Preta (Fazenda Leonardo), no montante de R$ 120.934.241,77 (cento e vinte milhões, novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos);

Citado, o Banco Apelante sustentou que o Poder Judiciário não pode intervir nas relações contratuais que foram celebradas de acordo com as normas vigentes sobre operação bancária rural.

Defendeu que não estariam presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência e que o caso não é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, o que significa que não justificaria eventual inversão do ônus da prova.

Aduziu que, na verdade, o valor atualizado da dívida em 2023 era de R$ 6.338.872,89 (seis milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), e não de R$ 6.407.466,80 (seis milhões quatrocentos e sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), como afirmado na petição inicial.

O Banco não contestou o laudo de avaliação particular apresentado sobre o imóvel de matrícula nº 4.537 do CRI de Pedra Preta (Fazenda Leonardo). Lado outro, caso acolhido o pedido inicial, pugnou para que os honorários advocatícios fossem fixados no mínimo legal, dada a simplicidade da causa.

À contestação foram anexadas cópias de todos os acordos firmados com os produtores rurais.

Tentada a conciliação, não houve sucesso (Termo juntado no ID 251933181).

No decorrer do trâmite processual, os Apelados juntaram o comprovante de amortização da parcela vencida em 2024, no valor de R$ 2.078.883,65 (dois milhões setenta e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Aduziram que, mesmo se considerar o valor remanescente da dívida tal como apontado pelo Banco (R$ 6.338.872,89), com a quitação da parcela vencida em 2024, o saldo pendente corresponde ao montante de R$ 4.259.989,04 (quatro milhões duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), o que reforçou o pleito de redução da garantia.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida.

Ao caso se aplicam as regras do CDC, mesmo se considerar os Apelados como consumidores intermediários por ter contratado serviço bancário para utilizar na atividade empresarial, uma vez evidenciada a vulnerabilidade econômica frente à Instituição Bancária.

Ademais, salienta-se que o artigo 52 do CDC estabelece que a outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre quem concede e quem recebe, posto que o produto fornecido é o crédito, bem juridicamente consumível.

Em outros termos, mesmo que as operações de crédito rural se destinem ao desenvolvimento da atividade dos produtores rurais, em regra, há presunção de vulnerabilidade do contratante, de maneira que não merece reparos a sentença que aplicou o CDC, em consonância com o Verbete de Súmula n. 297 do STJ.

No que tange à matéria de fundo, a Lei nº 11.775/2008, conhecida como a Lei da Renegociação Rural, prevê medidas dinâmicas à regularização de dívidas de produtores rurais, especialmente em função de adversidades econômicas e climáticas.

Entre as disposições relevantes, o artigo 59, inciso II, dispõe sobre a possibilidade de redução proporcional das garantias com o objetivo de adequar às amortizações do saldo devedor, no intuito de evitar excessos e manter o equilíbrio contratual.

Art. 59. São asseguradas ao mutuário de operações de crédito rural:

I - a revisão das garantias;

II - a redução das garantias em caso de excesso.

Para a doutrina, a exemplo da obra de Fábio Ulhoa Coelho, a manutenção de garantias desproporcionais ao saldo devedor viola princípios fundamentais do Direito Contratual, como a função social do contrato e autoridade do enriquecimento sem causa.

No âmbito da União, vigora a Portaria Conjunta da PGFN/STN de n.º 8, de 03/09/2009, que regula a revisão das garantias oferecidas em operações de créditos rurais, que estabelece no artigo 3º, parágrafo 2º, e artigo 4ª, parágrafo 2º, a possibilidade de redução no caso de o valor do débito ser inferior ao valor dos bens constituídos em garantia, conforme transcrições abaixo:

Art. 3º [...]

§ 2º Na hipótese do valor dos bens constituídos em garantia ser superior ao valor consolidado da dívida inscrita em DAU apurado conforme disposto no caput, o Procurador da Fazenda Nacional deverá proferir despacho contendo a indicação do valor excedente e a ordem de possível liberação de garantias e encaminhar o processo administrativo ao Banco do Brasil S/A que, com base nas orientações da STN, deverá aferir a suficiência de garantia em relação ao montante de juros vincendos, que estão sob sua administração.

Art. 4º [...]

§ 2º Na hipótese do excedente de valor dos bens constituídos em garantia de que trata o § 2º do art. 3º ser superior ao valor apurado como necessário para garantir os juros vincendos, o Banco do Brasil S/A deverá minutar termo aditivo à Cédula de Crédito Rural para estipular a liberação do montante excedente de garantia, respeitada a ordem de liberação de garantia definida pela PGFN.

Sendo assim, caso o valor dos bens constituídos em garantia seja superior ao valor atualizado da dívida, cabe à Instituição Bancária aferir a suficiência de garantia em relação ao montante vincendo e liberar o excedente.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, a exemplo do julgado abaixo:

REMESSA NECESSÁRIA. CRÉDITO RURAL. OPERAÇÕES CEDIDAS PELO BANCO DO BRASIL À UNIÃO POR FORÇA DA MP Nº 2.139/2001. EXCESSO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ART. 69 DA LEI Nº 11.775/2008.

1. A teor do disposto no art. 59, II da Lei nº 11.775/2008 c/c o art. 3º da portaria Conjunta da PGFN/STN nº 8/2009, é possível a redução das garantias no caso de o valor do débito ser inferior ao valor dos bens constituídos, o que ocorre no caso dos autos.

2. Mantida a sentença que determinou a liberação dos imóveis de matrículas n. 2.670, 3.928, 8.296 e 5.287, os quais somam o valor de 12.372.896,3, reduzindo o valor das garantias para o montante de R$ 30.457.741,8, suficiente para garantir o valor do débito consolidado de R$ 28.545.457,04. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50026865420174047203 SC 5002686-54.2017.4.04.7203, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 31/07/2018, TERCEIRA TURMA).

No caso, o valor atualizado do débito em 2023, segundo cálculo do Banco apresentado na contestação, é de R$ 6.338.872,89 (seis milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), ao passo que um dos imóveis hipotecados - matrícula nº 4.537 do CRI de Pedra Preta – foi avaliado em R$ 120.934.241,77 (cento e vinte milhões, novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos).

Conforme relatado no bojo deste voto, o Apelante não questionou o laudo particular que avaliou do imóvel citado linhas acima, o que significa afirmar que subsistem bens suficientes para garantir o pagamento do saldo remanescente.

Aliás, não custa reforçar que a dívida sofreu mais uma amortização em 2024, no montante de R$ 2.078.883,65 (dois milhões setenta e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

É evidente, portanto, o excesso de garantia, razão pela qual é devida a redução vindicada na petição inicial com a baixa dos gravames que pesam sobre os bens móveis, incluindo a aeronave (hipoteca).

No tocante aos honorários advocatícios, ao contrário do pedido formulado na contestação (fixação no mínimo legal), nas razões recursais, o Apelante pugnou para que fossem fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Com efeito, tenho me posicionado no sentido de que, até que o STJ julgue o Tema 1.046, em consonância com a parcela dominante da jurisprudência, o critério da equidade também deve ser aplicado quando o valor da causa é elevado.

O assunto também foi alçado à repercussão geral no STF sob o Tema 1.255, com a seguinte questão: “
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”.

Na espécie, rememorando o inteiro teor da petição inicial, verifica-se que à causa foi atribuído o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo este correspondente à soma dos bens móveis que os Apelados pretendem ver baixada a restrição.

Portanto, não se trata de causa de valor elevado, e o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa, tal qual fixado na sentença, levou em conta a dignidade da advocacia e foi compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado dos Apelados, o que afasta a pretensão recursal.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao apelo interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025